Tribunal: TJMT
Processo: 1004190-48.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004190-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE BECCARI RIBEIRO - CPF: 019.798.581-52 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE BECCARI RIBEIRO - CPF: 019.798.581-52 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (APELANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA E DESPROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE MUNICÍPIOS - AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE INTERESSE COMUM DOS MUNICÍPIOS - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL ACOLHIDA - PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO - INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - TEMA 375/STJ - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DOS ASPECTOS JURÍDICOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - REINCIDÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DESCONSTITUIDA - ILEGALIDADE NA MAJORAÇÃO DA PENA DE MULTA - REQUISITOS DO ART. 34 DO DECRETO ESTADUAL N.o 1.986/2013 NÃO PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Inexistente o interesse comum de municípios, mostra-se irregular a representação judicial por meio da Associação Mato-Grossense de Municípios (AMM) por não cumprir a exegese do art. 75, § 5o do CPC
.

2. Nos termos do Tema 375 do STJ, a “
confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
”, como pretendido
in casu
, mormente quando considerado o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

3. De acordo com o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, vigente à época, é considerado reincidente aquele que pratica nova infração ambiental, específica ou genérica, depois de ter sido penalizado por decisão irrecorrível na esfera administrativa por infração anterior,
o que se distingue da hipótese dos autos.

4. Recurso Adesivo do Município não conhecido. Recurso de Apelação do Estado desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e de Recurso de Apelação Adesivo pelo
MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA,
ambos contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração ajuizada pelo Município de Araguainha, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para afastar o agravamento da pena por reincidência e determinar a retificação do valor arbitrado no Auto de Infração n.o 2.843, de 07/11/2014, cuja responsabilidade foi apurada no Processo Administrativo n.o 630.800/2014. Por fim, condenou-se o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por honorários advocatícios, com esteio no art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil (
vide
id. 112989534).

Em razões recursais de Apelação (id. 112989535), o
ESTADO DE MATO GROSSO
alega:

-
em sede de preliminar
, a perda superveniente do objeto da ação em virtude do parcelamento e quitação, em 29/07/2021, do crédito não tributário constante na CDA n.o 2020536720;

-
no mérito
, que se encontra preenchido o requisito para a aplicação dos efeitos da reincidência, uma vez que a lavratura dos Autos de Infração n.o 139.019 e n.
o 2
.843 ocorreu em intervalo inferior aos 03 (três) anos exigidos pelo Decreto Estadual n.o 1.986/2013, de modo que se impõe a majoração da pena.

Diante do delineado, pleiteia o provimento de seu Apelo e
a reforma da sentença vergastada.

N
as contrarrazões ao recurso de Apelação interposto, cujo desprovimento postula, o
Município de Araguainha
rechaça os argumentos do Estado de Mato Grosso de perda superveniente do objeto e do enquadramento da reincidência (id. 112989540).

Ato contínuo, o
MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA
apresentou
Recurso de Apelação Adesivo
(id. 112989542) e de igual forma pretende a reforma do comando sentencial, sustentando que:

- o processo administrativo que apurou a infração ambiental está eivado de ilegalidades, consistentes na ocorrência de
bis in idem
, pois ambos os Autos de Infração, de n.o 139.019 e 2.843, teriam o mesmo fato gerador;

- a nulidade da notificação do Auto de Infração n.o 2.843 que gerou a CDA no. 2020536720, em virtude de ter sido encaminhada para endereço antigo da sede da Prefeitura de Araguainha;

- a ausência de proporcionalidade na multa aplicada, sendo a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) muito acima do mínimo legal.

Por tais motivos, postula que seja conferido o efeito suspensivo ao seu Recurso de Apelação Adesivo e, no mérito, o seu provimento, para a reforma da sentença, julgando-se procedente a presente ação e declarado nulo o Auto de Infração n.o 2.843, de 07/11/2014.

Em contrarrazões pelo desprovimento do recurso adesivo (id. 165398151), o
ESTADO DE MATO GROSSO
argui a irregularidade da representação processual do Município
, ante a inobservância do art. 75, §5o, do CPC, além da inocorrência de
bis in idem
e da validade da notificação do Auto de Infração n.o 2.843 no âmbito do Procedimento Administrativo n.o 630.800/2014
.

Recursos tempestivos e dispensados do preparo (ids. 112989538 e 112989545; id. 113340969).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Apelo do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja reformada a sentença nos moldes do recorrido (id. 166996198).

Oportunizada a regularização da representação processual, em
consonância aos termos do art. 75, §5o, do CPC
(id. 170721204)
, o
Prefeito do
MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA

anexou ao id. 172226171 nova procuração outorgada
ao corpo jurídico da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM)
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

1. Da irregular representação processual do Município de Araguainha

Em análise às contrarrazões do
ESTADO DE MATO GROSSO,
depara-se com questão preliminar relativa ao pressuposto de validade do Apelo Adesivo do
MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA
, consistente na irregularidade da representação processual do Município
, ao argumento de
inobservância do art. 75, §5o, do CPC,
o que passo a examinar,
nos termos do
art. 97 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
:

“
Art. 97 - Nos julgamentos, as questões preliminares e prejudiciais denunciadas no relatório, ou pelo Revisor, ao lançar o seu “visto”, obedecerão à seguinte ordem
:

I - Competência do Tribunal.

II - Cabimento do recurso.

III - Tempestividade

IV - Legitimidade para recorrer.

V - Interesse processual na interposição do recurso.

VI - Insuficiência de instrução.

VII - Coisa julgada.

VIII - Nulidade.

IX - Inconstitucionalidade da lei.

X - Pressupostos processuais na causa
.

XI - Condições da ação na causa.

XII - Decadência ou prescrição.”
(g. n.)

Pois bem.

É cediço que, de acordo com o sistema processual brasileiro, a falta de capacidade postulatória decorrente da irregular representação processual é vício que gera a inexistência jurídica do ato processual.

Nesse cenário, preconiza o art. 75, inc. III, do CPC, que a representação judicial dos Municípios deve ser realizada por seus Prefeitos, Procuradores ou por Associação de Representação de Municípios, desde que esta conte com expressa autorização para tanto, conforme entendimento consagrado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO PARA TUTELAR DIREITOS DOS MUNICÍPIOS EM REGIME DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária interposta pela Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará - Aprece contra a União, objetivando a condenação desta à complementação dos valores do Fundef. As instâncias ordinárias extinguiram o processo sem julgamento do mérito, proclamando a ilegitimidade ativa da autora. 2. A Segunda Turma deliberou afetar o julgamento à Primeira Seção.
ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMO REPRESENTANTE PROCESSUAL 3. A autorização para associações atuarem como representantes de seus associados deve ser expressa, sendo insuficiente previsão genérica do estatuto da associação. É o que decorre da conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral:
"REPRESENTAÇÃO - ASSOCIADOS - ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da Republica encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - ASSOCIAÇÃO - BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial". (RE 573.232, Relator p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, p. 19-9-2014). 4.
"Nos termos da novel orientação do Supremo Tribunal Federal, a atuação das associações não enseja substituição processual, mas representação específica, consoante o disposto no artigo 5o, XXI, da Constituição Federal
(cf. RE 573232/SC, Relator (a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 19/09/2014)" (STJ, AgRg no REsp 1.488.825/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 12/2/2015). 5. No caso concreto, o termo de adesão concordando com a propositura da ação pode ser visto como a autorização exigida pelo art. 5o, XXI, da Constituição, pelo que se pode cogitar da legitimidade da associação como representante dos seus associados que expressamente subscreveram o documento. Porém, é necessário examinar se seria possível uma associação ser representante judicial de Municípios.
POSSIBILIDADE OU NÃO DE ASSOCIAÇÃO REPRESENTAR MUNICÍPIOS JUDICIALMENTE. 6. Nos moldes do art. 12, II, do CPC/1973 e do art. 75, III, do CPC/2015, a representação judicial dos Municípios, ativa e passivamente, deve ser exercida por seu Prefeito ou Procurador. A representação do ente municipal não pode ser exercida por associação de direito privado
. Precedentes: RMS 34.270/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 28/10/2011; AgRg no AREsp 104.238/CE, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 7/5/2012; REsp 1.446.813/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014; AgRg no RMS 47.806/PI, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/8/2015 7.
"A tutela em juízo dos direitos e interesses das pessoas de direito público tem regime próprio, revestido de garantias e privilégios de direito material (v.g.: inviabilidade de confissão, de renúncia, ou de transação) e de direito processual (v.g.: prazos especiais, reexame necessário, intimações pessoais), em face, justamente, da relevante circunstância de se tratar da tutela do patrimônio público. Nesse panorama, é absolutamente incompatível com o sentido e a finalidade da instituição desse regime especial e privilegiado, bem como da natureza das pessoas de direito público e do regime jurídico de que se revestem seus agentes políticos, seus representantes judiciais e sua atuação judicial, imaginar a viabilidade de delegação, a pessoa de direito privado, sob forma de substituição processual por entidade associativa, das atividades típicas de Estado, abrindo mão dos privilégios e garantias processuais que lhe são conferidas em juízo, submetendo-se ao procedimento comum"
(voto do Min. Teori Albino Zavascki no RMS 34.270/MG). 8.
Em qualquer tipo de ação, permitir que os Municípios sejam representados por associações equivaleria a autorizar que eles dispusessem dos privilégios materiais e processuais estabelecidos pela lei em seu favor, o que não é possível diante do princípio da indisponibilidade do interesse público
. 9. Em obiter dictum, registra-se que o julgamento, naturalmente, em nada afeta aquelas ações coletivas propostos por associações de Municípios em que já tenha havido o trânsito em julgado, seja por força da autoridade da coisa julgada, sejam porque o Recurso Especial, embora esteja sendo julgado pela Primeira Seção, não chegou a ser selecionado como representativo de controvérsia. CONCLUSÃO 10. Recurso Especial não provido.”

(STJ. REsp 1503007/CE. Relator Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção. DJe 06/09/2017; g. n.)

Além disso, conforme exegese do parágrafo 5o do art. 75, incluído pela Lei n.o 14.341/2022, a representação judicial de um Município por uma Associação somente poderá ocorrer na defesa de questões de interesse comum dos Municípios associados
e dependerá de autorização do respectivo chefe do Poder Executivo municipal, com indicação específica do direito ou da obrigação a ser objeto das medidas judiciais.

Por essa razão, em respeito aos princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, foi oportunizado ao Apelante/
Município de Araguainha
que promovesse a regularização de sua representação processual, amoldando-a às exigências estabelecidas no art. 75, §5o, do CPC, sob pena do não conhecimento de seu Apelo e desentranhamento das contrarrazões, nos termos do art. 76, § 2o, incs. I e II, do CPC, determinação essa que entendo não ter sido atendida.

Explico:

Em detido exame à procuração outorgada pelo Prefeito do Município Apelante ao corpo jurídico da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), datada de 12/06/2023 (id. 172226171), concluo que não foram atendidos os requisitos previstos nos citados dispositivos legais, pois,
em que pese haver a indicação específica do direito ou obrigação objeto da discussão judicial
,
não se dessume desta
a outra condicionante para esse tipo de representação, qual seja,
que a questão seja de interesse comum dos municípios
que torne imperiosa a atuação da Associação
,
o
que acarreta vício na representação processual.

É crucial sublinhar que “
interesse comum
” se refere,
s.m.j.
, a questões que afetam diretamente a
generalidade dos municípios
e
não
meramente um interesse particular de um município associado.

No caso em tela, as multas ambientais questionadas são claramente uma consequência das supostas infrações cometidas por um único município, o
MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA,
e se referem à instalação e operação de atividades potencialmente poluidoras sem a devida licença ambiental. Tal situação, por óbvio, não diz respeito a um interesse comum dos municípios mato-grossenses, mas a uma responsabilidade e ao interesse particular desse município em específico.

Nesse tocante, importa salientar que o entendimento do que seja
“interesse comum”
não pode ser distorcido de maneira a permitir que as associações de municípios se convertam em um escudo para proteger um município, em questões individuais, relativas às suas responsabilidades legais e ambientais.

Cada município tem a obrigação de respeitar as leis ambientais e de obter as necessárias licenças para a realização de qualquer atividade que possa ter um impacto ambiental. Ignorar tais obrigações é uma infração que deve ser tratada a nível municipal e não pode ser considerada um “interesse comum” que justifique a intervenção de uma associação de municípios.

Desssarte, dada a natureza específica e individual das supostas infrações e das multas em questão, tudo a evidenciar que a questão em debate não é de interesse comum dos municípios associados, mas de um município em específico, constato não estar legitimada, neste caso, a representação judicial pela Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), por flagrante descumprimento do estabelecido pelo
art. 75, §5o, do CPC,
tornando inválida a representação processual do
MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA
neste feito, uma vez que a representação processual há de ser adequada e atual, sob pena de o ato processual ser tido por inexistente.

Forte nessas razões
,
acolho a preliminar
d
e irregularidade na representação processual do Município de Araguainha
. Logo, com fulcro nos
termos do art. 76, § 2o, incs. I e II, do CPC,
deixo de conhecer
de seu
Apelo Adesivo de id. 112989542

e
determino o
desentranhamento
de
suas
contrarrazõ
es de id. 112989540
.

2. Da perda do objeto por fato superveniente

Por fim, cumpre analisar a preliminar arguida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, relativa às condições da ação, da perda do objeto por fato superveniente em razão do parcelamento administrativo e quitação integral do débito originário do Auto de Infração n.o 2.843 e que embasa a CDA n.o 2020536720
, objeto da presente Ação Anulatória de Auto de Infração manejada pelo
MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA
, o que passo a fazê-lo,
nos termos do inc.
XI
, do art. 97, do RITJ/MT.

Sem delongas, registro que, segundo orientação do STJ proferida no REsp 1133027/SP, em sede de recurso repetitivo (Tema n.o 375 do STJ), a despeito do fato de que a opção pelo parcelamento da dívida implique em confissão irretratável dos fatos, isso não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária:

“
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
.
Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários
. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).”
(
Tema Repetitivo n.o 375 do STJ
. RESP 1133027. Relator Min.
Luiz Fux
, Primeira Seção. Dje: 16/03/2011; g. n.)

Destarte,
in casu
, m
algrado
seja o reconhecimento da dívida pressuposto para o parcelamento, tal fato não acarreta o reconhecimento da perda do objeto de uma lide anulatória, sequer resultando eventual quitação desse parcelamento em causa de perda superveniente de seu objeto, dado que não há exclusão da possibilidade de discussão dos aspectos jurídicos da dívida (Tema Repetitivo n.o 375 do STJ), sobretudo quando considerado o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

No mesmo sentido tem se posicionado este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
ADESÃO A PARCELAMENTO - CONFISSÃO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS ASPECTOS JURÍDICOS
– AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
; e, quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada.
Mesmo que o contribuinte tenha confessado a dívida para o fim de ingresso no parcelamento, pode continuar discutindo o débito fiscal em juízo, a teor do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal
. [...].”
(TJMT. RAC/RN 1009381-36.2017.8.11.0002. Relatora Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 26/10/2021; g. n.).

Com efeito, uma vez que, no caso dos autos, a pretensão diz respeito à nulidade do Auto de Infração n.o 2.843 e, por conseguinte, do Processo Administrativo n.o 630.800/2014 por alegada inocorrência da reincidência, ocorrência de
“
bis in idem
”
, cerceamento de defesa e desproporcionalidade da multa aplicada, forçoso concluir que se está diante de questionamentos de ordem jurídica do
débito oriundo do citado Auto de Infração que gerou a CDA n.o 2020536720
, motivo pelo qual não há óbice à sua apreciação judicial.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de interesse de agir do
MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA
, sob o fundamento de que o débito não tributário impugnado não pode ser questionado judicialmente em razão de ter sido objeto de parcelamento e consequentemente de confissão de débito, e nem sequer cabe cogitar em
perda superveniente do objeto
pelo fato do parcelamento já ter sido integralmente honrado.

Por tais razões,
rejeito
a alegação de p
erda superveniente do objeto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o recurso interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, ao fundamento de que resta configurada a reincidência do Município de Araguainha, que justificaria a majoração da pena, pois, entre a
lavratura dos Autos de Infração n.o 139.019 e n.o 2.843, teria transcorrido intervalo inferior aos 03 (três) anos estabelecidos pelo Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Pois bem. A questão abordada é simples e não demanda maiores elucubrações.

Como cediço, em matéria ambiental, a reincidência é caracterizada quando o agente, pessoa física ou jurídica, volta a cometer uma infração ambiental após ter merecido sanção em decorrência de infração anterior, aplicada por decisão irrecorrível, ou seja, quando todos os meios de defesa do autuado se findaram.

No Estado de Mato Grosso, sob a égide do
Decreto Estadual n.o 1.986, de 1o de novembro de 2013
(recentemente revogado e substituído pelo Decreto Estadual n.o 1.436/2022), é considerado reincidente aquele que pratica nova infração ambiental, específica ou genérica, depois de ter sido penalizado por decisão irrecorrível na esfera administrativa por infração anterior. Veja-se:

“Art. 34. Constitui reincidência a
prática de nova infração ambiental cometida pelo mesmo agente no período de 3 (três) anos
,
contados da lavratura de Auto de Infração

anteriormente

confirmado em julgamento
, sendo classificada como:

I - específica: cometimento de infração da mesma natureza; ou

II - genérica: o cometimento de infração ambiental de natureza diversa.

Parágrafo único. No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da nova infração terá seu valor aumentado ao triplo e ao dobro, respectivamente.”

Dessume-se de tal regramento que, diversamente do defendido pelo Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
, a
reincidência
em ato infracional ambiental se configura quando um agente,
já sancionado
por uma infração ambiental imposta por
decisão irrecorrível
, comete
nova infração ambiental em um interregno de 03 (três) anos
,
pouco importando o interstício entre a lavratura dos autos de infração ambiental
.

A correta definição e entendimento da conformação da figura da reincidência se mostra,
in casu
, primordial, visto que, de acordo com
Decreto Estadual n.o 1.986/2013
, a reincidência é um dos critérios que se deve levar em conta na aplicação da penalidade administrativa e que pode resultar em aumento da pena, como circunstância agravante.

Superado esse ponto, d
o exame dos autos extrai-se que o
Auto de Infração n.o 139.019
, objeto do Processo Administrativo n.o 515.817/2013,
foi lavrado em 09/09/2013
(id. 112992499 - p. 2) e
homologado em 20/08/2018
(id. 112992499 - pp. 33 a 35). A seu turno, o
Auto de Infração n.o 2.843
, escopo do Processo Administrativo n.o 630.800/2014, foi
emitido em 07/11/2014
(id. 112992498 - p. 2) e
homologado por decisão irrecorrível em 19/12/2019
(id. 112992498 - pp. 9 a 11).

Disso deriva que,
mesmo que nova infração ambiental tenha sido cometida dentro do período de 03 (três) anos a partir da emissão do Auto de Infração n.o 139.019, de 09/09/2013
, conforme alegado pelo Apelante em suas razões,
a reincidência não se configurou, pois o referido Auto de Infração sequer havia sido confirmado em julgamento
, conforme exigido pela lei,
o
que veio a ocorrer tão-somente em 20/08/2018
,
o que invalida a aplicação da reincidência
para agravar a pena de multa imposta ao
MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA
.

Com efeito, imperiosa a manutenção da sentença objurgada, que reconheceu a ilegalidade na majoração da pena de multa, pela conduta descrita no Auto de Infração n.o 2.843, aplicada ao
MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA
no Processo Administrativo n.o 630.800/2014, eis que não haviam sido preenchidos os requisitos para a configuração da reincidência, conforme previsto no art. 34 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Pelo exposto e com suporte-base
n
o art. 76, § 2o, inc. I, do CPC,
NÃO

CONHEÇO
do
Recurso de Apelação Adesivo

interposto
pelo
MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA
e pelos motivos e fundamentos supra delineados, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro os honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023